Tribunal: TJSP
Processo: 1023621-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo consignado impugnado pelo autor – Sentença de parcial procedência para determinar que o réu restitua ao autor, de forma simples, o valor decotado do benefício, bem como o indenize no importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais – APELO DO AUTOR – Pleito de majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que está adequado às peculiaridades do caso, não

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo consignado impugnado pelo autor – Sentença de parcial procedência para determinar que o réu restitua ao autor, de forma simples, o valor decotado do benefício, bem como o indenize no importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais – APELO DO AUTOR – Pleito de majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que está adequado às peculiaridades do caso, não comportando elevação - Observância da tríplice finalidade do instituto (sancionatória, compensatória e dissuasora) – Patamar similar ao adotado por esta Colenda Câmara em casos análogos - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023621-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante OSWALDO CANDIDO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576
Apelante: Oswaldo Candido Rocha
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto n. 8708
APELAÇÃO Empréstimo consignado impugnado pelo
autor Sentença de parcial procedência para determinar
que o réu restitua ao autor, de forma simples, o valor
decotado do benefício, bem como o indenize no importe de
R$ 5.000,00 a título de danos morais
APELO DO
AUTOR Pleito de majoração da cifra indenizatória
Quantum indenizatório que está adequado às peculiaridades
do caso, não comportando elevação - Observância da
tríplice
finalidade
do
instituto
(sancionatória,
compensatória e dissuasora) Patamar similar ao adotado
por esta Colenda Câmara em casos análogos - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais
ajuizada por Oswaldo Candido Rocha contra Banco Bradesco S/A.
Narra o autor que: (i) foi surpreendido com a informação de que
teria realizado empréstimo consignado junto ao banco réu; (ii) sofreu desconto em
seu benefício previdenciário no importe de R$ 453,10.
Sobreveio a r. sentença de fls. 57/60, que julgou parcialmente
procedente a demanda para determinar que o réu restitua ao autor, de forma
simples, o valor decotado do benefício, bem como o indenize no importe de R$
5.000,00 a título de danos morais.
Ante a sucumbência, condenou o requerido ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da
indenização por dano moral.
Irresignado, apela o autor, pugnando pela majoração da cifra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576 -Voto no
3
indenizatória ao montante equivalente a 10 vezes o valor do salário mínimo.
Contrarrazões a fls. 72/77.
É o relatório.
A controvérsia tem por seu principal objeto o ressarcimento por
danos morais estipulado, na r. sentença, em R$ 5.000,00, quantia esta que,
segundo o apelante, seria insuficiente para compensá-lo pelo prejuízo suportado e
punir a conduta adotada pelo requerido.
Pois bem; restou incontroverso nos autos que o requerente
sofreu danos morais ante o irregular decote de importâncias do seu benefício
previdenciário.
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a
justa reparação dos danos morais sofridos deve abranger três vertentes: a
primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela
ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter
dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576 -Voto no
4
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO lesão e não ser
equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro,
São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de
culpa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função
(punitiva-compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar o dissabor vivenciado pelo demandante em
decorrência da falha na prestação dos serviços do banco réu, que, ao não agir com
a devida cautela, concedeu empréstimo a terceiro fraudador, amortizando, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576 -Voto no
5
proventos auferidos pelo requerente, as parcelas do mútuo.
Levando-se em conta que, na hipótese em testilha, não houve a
inscrição do débito em órgãos de proteção creditícia nem informações sobre
dificuldades financeiras enfrentadas pelo apelante em decorrência dos decotes em
sua pensão, o montante indenizatório fixado na r. sentença, ou seja, R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ao contrário do que aduz o apelante, mostra-se adequado para
ressarcir os prejuízos imateriais experimentados, sem, por outro lado, redundar em
seu enriquecimento sem causa.
Quantias aproximadas à adotada pela r. sentença vêm sendo
prestigiadas por esta Colenda Câmara em casos análogos.
A propósito, colaciona-se decisão desta relatoria:
“APELAÇÃO
Empréstimo consignado impugnado
pela autora
Laudo grafotécnico concluiu que a
assinatura do contrato de mútuo é falsa - Fraude
praticada por terceiros
Instituição financeira
responde de forma objetiva - Repetição de indébito -
Banco réu deve devolver os valores indevidamente
descontados do benefício de aposentadoria da
requerente, sob pena de enriquecimento sem causa
Devolução que, segundo a douta maioria, deve se
operar de forma simples, e não em duplicidade,
porquanto não ficou evidenciada a má-fé do banco
apelante, que, apesar da falha na prestação de
serviço, aparentemente também foi vítima da fraude -
Vencida a relatoria nesse aspecto, que reconhecia o
cabimento da devolução em dobro - Dano moral in re
ipsa Dissabores que ultrapassaram o que se entende
por
mero
aborrecimento,
consistentes
em
abatimentos indevidos no benefício previdenciário da
autora - Valor reduzido da indenização em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023621-66.2019.8.26.0576 -Voto no
6
ausência da inscrição do débito nos órgãos de
proteção
creditícia

Sentença
parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido, para, por
unanimidade, reduzir o valor indenizatório a R$
6.000,00 e, por maioria, afastar a restituição em
dobro” (Apelação n. 1006666-60.2015.8.26.0297, rel.
Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito
Privado, julgado em 23/11/2017).
Em conclusão, a r. sentença deve ser mantida.
Deixa-se de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que
não foram fixados em favor do patrono do banco réu em Primeiro Grau.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora